Tribunal: STF
Processo: ARE 1361062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO EXECUTADO, HOMOLOGANDO A CONTA DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SÃO DEVIDAS CUSTAS NA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. CÁLCULO DAS CUSTAS QUE SEGUIU O ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31 DO CENTRO DE APOIO AO FUNDO DA JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE QUE AS CUSTAS DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO SEJAM CALCULADAS COM BASE NA ALÍNEA “A” DO ITEM VII DA TABELA IX DO REGIMENTO DE CUSTAS DESTE TRIBUNAL (PROC . ADM . Nº 0021709-93.2015.8.16.6000). PARÂMETROS NORMATIVOS QUE FORAM OBSERVADOS NO CASO CONCRETO. VALOR PROGRESSIVO QUE CONDIZ COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ANALOGIA, POIS HÁ PREVISÃO NO REGIMENTO DE CUSTAS DESTA CORTE PARA A COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente